Tribunal: TJSP
Processo: 2240563-57.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota de Crédito Comercial
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2240563-57.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Pilar do Sul, em que é embargante
AGROMAIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS
LTDA, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240563-57.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração - Digital
Processo no 2240563-57.2019.8.26.0000/50001
Comarca: Vara Única Pilar do Sul
Embargante: Agromaia Indústria e Comércio, Importação e
Exportação de Produtos Agropecuários Ltda. (em Recuperação
Judicial)
Embargada: Itaú Unibanco S/A
Voto no 18.958
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Recurso
considerado
prejudicado.
Inconformismo.
Embargos
de
declaração rejeitados. Novos embargos de declaração.
Obscuridade. Inocorrência. Mero inconformismo. Efeito
infringente buscado. Embargos rejeitados, nos termos da
fundamentação.
Embargos declaratórios opostos contra o r.
acórdão de fls. 05/07 do incidente anterior, que, em sede de
embargos de declaração, rejeitou-os.
A ora agravante alega, em síntese, que há
obscuridade na decisão que rejeitou os embargos de declaração,
pois a fim de se evitar preclusão temporal na devolução da matéria
aos Tribunais Superiores, a legislação adjetiva orienta a reunião
dos recursos e o julgamento em conjunto (art. 55, §3o, do CPC).
Requer,
por
fim,
sejam
acolhidos
os
embargos com anulação do acórdão de fls. 554/558, sob pena de
negativa de vigência ao disposto nos artigos 55, §3o, 1.003 e 1.029,
todos do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240563-57.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de embargos de
declaração
tem
como
finalidade
sanar
eventual
omissão,
obscuridade, contradição na decisão embargada ou corrigir erro
material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Obscuridade é ausência de clareza e o vício
apontado inexiste no caso concreto.
Em primeiro lugar, nunca é demais ressaltar
que o Agravo de Instrumento no 2240490-85.2019.8.26.0000 não
foi ainda julgado, em razão da oposição da parte contrária ao
julgamento virtual, oposição essa que não ocorreu no presente
caso.
E nem se alegue, como alega a parte que a
falta de anulação do julgado anterior nega vigência ao disposto nos
artigos 55, §3o, 1.003 e 1.029, todos do CPC, pois o recurso à
instância superior está à disposição da parte.
Assim sendo, se entende que o v. Acórdão
deve ser anulado, incumbe-lhe buscar a reforma de tal decisão nas
Cortes Superiores, até porque, mantém-se firme o entendimento de
que até que sobrevenha o julgamento do outro agravo, não há
como se afirmar a incorreção do que restou decidido.
Assim sendo, basta que se conceda à ora
embargante a restituição de prazo para a interposição de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240563-57.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
às Cortes Superiores, ao argumento de que era necessário o
aguardo do julgamento do outro agravo que prejudica o presente
para que não haja cerceamento algum.
Mais prudente, portanto, o aguardo do
julgamento do outro agravo para que, então, se apure o desacerto
da decisão que se pautou pela perda do objeto, e se com ela,
efetivamente, conflita, momento a partir do qual a parte, também
intimada da outra decisão, terá a oportunidade de interpor eventual
recurso cabível.
Ante o exposto, pelo meu voto, ficam
rejeitados os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.
Hélio Nogueira
Relator